Tribunal: TJDFT
Processo: 0712572-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, INFRAÇÕES E DEMAIS DÉBITOS INERENTES À CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. ADQUIRENTE QUE NÃO TRANSFERIU A PROPRIEDADE PARA SI. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA.CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, alegando omissão no acórdão, quanto ao pedido subsidiário para majoração da multa. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão quanto ao pedido subsidiário para majoração da multa. Razão não lhe assiste. Isso porque conforme consignado no acórdão embargado, para dar efetividade ao comando judicial, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, determinar a anotação da comunicação de venda no prontuário do veículo, o que seria suficiente para que, a partir de então, os débitos passassem a ser lançados em nome do novo proprietário. Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.